Tribunal: STF
Processo: STP 745
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGADO RISCO À ORDEM E À SAÚDE PÚBLICAS. DESCABIMENTO, COMO REGRA, DO INCIDENTE DE CONTRA CAUTELA EM AÇÕES AJUIZADAS PELO PODER PÚBLICO. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º, DA LEI 8.437/1992. INCIDENTE DE CONTRACAUTELA QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, com pedido de medida liminar, ajuizado pela Defensoria Pública da União contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Suspensão de Liminar e Sentença nº 1004420-31.2021.4.01.000, a qual deferiu pedido de suspensão de decisão que concedeu medida liminar nos autos da Ação Civil Pública nº 10007- 26.57.2021.4.01.3200.
    Narra que se trata, na origem, de Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública da União, objetivando assegurar a extensão do pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial - AFE (Lei nº 13.982/2020 e MP nº 1.000/20) à população do Estado de Amazonas, em razão da permanência do estado de calamidade pública. Relata que foi deferida a liminar, para determinar à União a prorrogação do pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial às pessoas residentes no Estado do Amazonas. Contra essa decisão, a União apresentou Suspensão de Liminar e Sentença perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que restou acolhida.
    Sustenta a Defensoria Pública da União que a decisão que se busca suspender impede o recebimento do auxílio emergencial por pessoas vulneráveis no Estado do Amazonas, em violação à ordem jurídica e administrativa e à saúde. Aduz que “a necessidade de prorrogação do auxílio emergencial no Amazonas, enquanto medida sanitária e humanitária, deriva da necessidade de garantir o isolamento social da população mais vulnerável”. Afirma, ainda, ser inequívoca a existência de recursos disponíveis para o cumprimento do provimento jurisdicional pela União, inexistindo risco de colapso do orçamento federal apto a ensejar a concessão da Suspensão de Liminar e Sentença perante o TRF1. Argumenta no sentido de que “o Auxílio Financeiro Emergencial à população decorreu da urgência em se fazer frente à situação de miséria das pessoas mais vulneráveis face à desaceleração do crescimento econômico e à imposição de isolamento social”, sendo que “não restam dúvidas acerca da possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial, assim como de sua autorização orçamentária, já que se trata de um programa público tão-somente destinado a combater os efeitos sociais e econômicos da pandemia do COVID-19”.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão suspensiva proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo nº 1004420-31.2021.4.01.000, até o trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida na Ação Civil Pública nº 10007-26.57.2021.4.01.3200.
    Intimada a se manifestar, a União pugna pelo indeferimento do pedido de suspensão, alegando a ilegitimidade da Defensoria Pública para propor pedido de suspensão dos efeitos de tutela provisória, uma vez que “esse instrumento de contracautela, com efeito, é reservado apenas ao Ministério Público e a pessoa jurídica de Direito Público interessada, nos termos da lei”. Sustenta, ademais, que a matéria em questão teria índole infraconstitucional, o que afastaria a competência desta Suprema Corte, bem como que a Defensoria Pública não teria demonstrado o grave risco à ordem e à economia pública na manutenção da decisão impugnada. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido de contracautela, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. COVID-19. AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL. LIMINAR QUE ESTENDEU O BENEFÍCIO EMERGENCIAL POR MAIS 2 MESES NO ESTADO DO AMAZONAS. SUSPENSÃO POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE GRAVE RISCO DE DANO À ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de contracautela ajuizado contra decisão da Vice-Presidência do TRF da 1ª Região, pela qual se suspendeu medida liminar da 1ª instância que estendera, por mais dois meses, o pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial, no valor de R$ 300,00, aos residentes do Estado do Amazonas. 2. Não cabe ao Poder Judiciário a definição das políticas públicas mais apropriadas, oportunas e convenientes para o enfrentamento da epidemia de Covid-19, por ser matéria inserida nas competências dos Poderes Executivo e Legislativo. 3. Inexiste lesão à ordem ou à saúde públicas na decisão que afirma ser da competência dos Poderes Executivo e Legislativo definir políticas públicas no tocante à continuidade do pagamento do auxílio financeiro após o exaurimento do prazo previsto na Lei 13.982/2020 e na Medida Provisória 1.000/2020. — Parecer pelo indeferimento do pedido de contracautela”
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que suspendeu os efeitos de decisão liminar proferida em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública da União.
    Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A opção legislativa se justifica plenamente, na medida em que o instituto da suspensão da tutela provisória tem como finalidade a manutenção de situação jurídica anterior à intervenção provisória do Poder Judiciário, nas hipóteses em que justamente desta intervenção decorra quadro fático capaz de gerar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal (Precedentes: SS 5.102 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04/12/2019; STP 116 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2020; STA 512 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Presidente, DJe 08/11/2011). É neste sentido a doutrina de Marcelo Abelha Rodrigues:
     “É importante que se tenha em mente que tal instituto existe como prerrogativa processual do Poder Público, com a finalidade de salvaguardar o interesse público enquanto não se decide, de forma definitiva, se o direito está com o particular ou com o já citado Poder Público. 
    Tal instituto foi criado como meio processual para o Poder Público, na condição de réu, possa dele valer-se para impedir que uma decisão judicial, provisoriamente executada, tenha eficácia que cause risco de lesão a determinado interesse público. Por isso, a finalidade do instituto é amordaçar a eficácia executiva de uma decisão proferida contra o Poder Público, para que se mantenha de pé e intacta situação jurídica anterior ao processo. 
    Exatamente por isso é que se exige que o Poder Público só possa lançar mão do instituto quando figure na posição de réu numa demanda contra si proposta, e, nesta condição, tenha contra si um título provisório com eficácia imediata que poderá causar grave lesão a interesses maiores da sociedade. (…)”. (RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de Segurança, 4ª edição, Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 154). 
    Destarte, tendo sido a ação de origem promovida pela Defensoria Pública da União ora requerente, incabível se revela o presente pedido de suspensão por ela ajuizado. 
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente